Tribunal: TJMT
Processo: 1011188-90.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011188-90.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA DA SILVA FILHA - CPF: 858.080.591-00 (APELANTE), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), TIMOTEO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 825.162.941-15 (APELADO), ESPÓLIO DE TIMOTEO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 825.162.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), DONATA ANTONIO DA SILVA - CPF: 041.286.311-16 (APELANTE), SANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 033.824.031-45 (APELANTE), VICENCIA ANTONIO DA SILVA - CPF: 631.976.691-34 (APELANTE), ACINDINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 012.921.271-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, FGTS, SALDO BANCÁRIO E PIS EM FAVOR DOS HERDEIROS. EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL A INVENTARIAR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por herdeiros do falecido, no bojo de ação de alvará judicial, visando reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base nos incisos I e IV do art. 485 do CPC, em razão da inadequação da via eleita e da ausência de interesse processual. Os apelantes sustentam ser legítimos sucessores e pleiteiam a liberação de valores deixados pelo “de cujus” - saldo bancário, verbas rescisórias, PIS e FGTS - sob o argumento de que possuem natureza alimentar e não devem ser condicionados à abertura de inventário, especialmente diante da informalidade do único bem deixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de alvará judicial para levantamento de valores deixados pelo falecido quando há comprovação da existência de bem imóvel a inventariar, ainda que irregular e com pendências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de alvará judicial para levantamento de valores nos moldes da Lei nº 6.858/80 constitui exceção e somente se admite quando os valores se referirem a verbas trabalhistas, PIS/PASEP, FGTS ou restituições de tributos, inexistindo outros bens a inventariar, e o montante não superar 500 ORTN.

4. A existência de bem imóvel deixado pelo falecido, mesmo que irregular, constitui bem sujeito a inventário e, portanto, afasta a aplicabilidade da via de alvará judicial.

5. O inventário, judicial ou extrajudicial, inclusive na forma de arrolamento sumário, é o procedimento adequado para a sucessão patrimonial quando há bens a serem partilhados, garantindo segurança jurídica e observância da ordem legal de vocação hereditária.

6. A alegada natureza alimentar das verbas e a situação de hipossuficiência dos herdeiros não afastam a necessidade de inventário, podendo ser requerido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

7. A informalidade ou irregularidade do bem imóvel não o exclui da massa hereditária, sendo possível sua regularização ou sobrepartilha futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de bem imóvel a inventariar, ainda que irregular e com pendências, afasta a possibilidade de levantamento de valores por alvará judicial com base na Lei nº 6.858/80.

2. A via adequada para a sucessão patrimonial, inclusive para levantamento de verbas de natureza alimentar, é o inventário ou arrolamento, judicial ou extrajudicial, conforme o caso.

3. A informalidade do bem imóvel deixado pelo falecido não descaracteriza sua condição de bem inventariável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I e IV; Lei nº 6.858/1980, art. 2º; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5698181-80.2023.8.09.0029, Rel. Des.ª Alice Teles de Oliveira; TJ-MG, AI nº 10024101286045001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 02.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1011188-90.2025.8.11.0041.

MARIA ANTONIA DA SILVA FILHA E OUTROS X JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA ANTONIA DA SILVA FILHA E OUTROS com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Alvará Judicial nº. 1011188-90.2025.8.11.0041, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC, extinguiu a demanda sem resolução do mérito, diante da inadequação da via eleita e por falta de interesse processual (ID 290751365).

Irresignados, os autores/apelante aduzem que é inconteste que as partes possuem legitimidade, uma vez que são os legítimos sucessores do falecido. Por outro lado, não há que se condicionar o levantamento dos valores ao protocolo de, sobretudo porque os valores deixados em conta e valores de rescisão possuem caráter eminentemente alimentar, de modo que deve ser reconhecida a prioridade e a proteção ao recebimento integral dessas verbas pelos sucessores, independente de inventário. Assim, a sentença deve ser reformada para permitir a liberação integral dos valores devidos aos herdeiros do falecido (ID 290751368).

Sem contrarrazões.

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de se manifestar no feito, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 294811850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de concessão de alvará judicial para levantamento de valores deixados por falecido - saldo bancário, verbas trabalhistas, PIS e FGTS - na hipótese em que restou comprovada a existência de bem imóvel a inventariar, ainda que este se encontre sem regularização fundiária e com débitos pendentes.

Pois bem.

Os apelantes, na condição de irmãos do falecido, sustentam que a legitimidade para figurar como requerentes é inconteste, na qualidade de sucessores legítimos, diante da inexistência de descendentes e ascendentes do “de cujus”. Alegam, ainda, que os valores de saldo bancário, PIS, FGTS e verbas rescisórias têm natureza alimentar, razão pela qual a sua liberação não poderia ser condicionada à abertura de inventário formal, especialmente diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelos herdeiros e da informalidade do único bem deixado.

Entretanto, razão não lhes assiste.

Isso porque, é incontroverso nos autos que o falecido deixou um bem imóvel – ainda que irregular e em condomínio – conforme confessado pelos próprios apelantes em manifestação juntada aos autos, o que atrai a incidência do art. 2º da Lei n. 6.858/80, que dispõe:

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o levantamento de valores por alvará judicial, com fulcro na Lei 6.858/80, é medida excepcional e somente se admite quando: (i) os valores se referirem a verbas trabalhistas, PIS/PASEP, FGTS ou restituição de tributos; (ii) inexistirem outros bens a inventariar; e (iii) o valor bancário não superar o limite de 500 ORTN (art. 2º da Lei 6.858/80).

No caso em exame, embora os apelantes aleguem não ter condições financeiras para promover o inventário, confessam que o “de cujus” deixou um imóvel, ainda que irregular, na zona rural da Comunidade Rio dos Peixes, com pendências fiscais e ausência de matrícula individualizada. Essa circunstância é suficiente para caracterizar a existência de bens sujeitos a inventário, afastando a possibilidade de expedição de alvará judicial para levantamento dos valores pleiteados.

Ressalte-se, ademais, que o ajuizamento de inventário, mesmo na forma de arrolamento sumário, representa via mais adequada e segura para a regularização da sucessão, inclusive com

possibilidade de requerimento de justiça gratuita, conforme artigo 98 do CPC, caso comprovada a hipossuficiência dos herdeiros.

Assim, ainda que parte dos valores eventualmente possua natureza alimentar - como as verbas rescisórias e o FGTS -, havendo bens a inventariar, a via adequada para a sucessão patrimonial é o inventário, seja judicial ou extrajudicial, ainda que os herdeiros sejam maiores e capazes.

Essa regra visa resguardar a segurança jurídica da partilha e a observância da ordem de vocação hereditária e das dívidas do espólio.

Ressalta-se que a alegação de que o imóvel deixado é irregular não afasta a sua existência como bem sujeito a inventário - sendo, inclusive, possível sua regularização futura e eventual sobrepartilha, caso não integre o inventário principal.

Logo, não se pode admitir que o levantamento de valores ocorra de forma paralela ao inventário, sobretudo quando inexiste consenso formalizado quanto à partilha ou renúncia dos demais herdeiros, nem foram comprovados motivos excepcionais de urgência ou necessidade que autorizassem a medida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. CONTA BANCÁRIA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA EM NOME DO FALECIDO. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. LEI Nº. 6 .858/80. I. É possível a expedição de alvará judicial para o levantamento de quantia encontrada em conta bancária em nome do falecido, em valor inferior a 500 OTN?s, quando inexistentes bens a inventariar. II. Havendo a notícia da existência de bens a inventariar (atestado de óbito) e ausente a comprovação da conclusão do inventário, não se faz possível a providência almejada pela via eleita. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5698181-80 .2023.8.09.0029 CATALÃO, Relator.: Des(a) . ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - ALVARÁ JUDICIAL - REQUISITOS - EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE. O alvará judicial é uma exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, previsto na Lei 6858/80, sendo cabível apenas no caso de ausência de bens a inventariar. Existindo bens remanescentes a inventariar, além daqueles previstos na Lei nº 6.858/1980, não se mostra cabível o rito da ação de alvará, devendo ser proposta ação própria para

levantamento do valor pretendido. (TJ-MG - AI: 10024101286045001 MG, Relator.: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 07/09/2020).

Portanto, ainda que legítimos sucessores, os apelantes devem promover a abertura de inventário – inclusive na forma de arrolamento sumário, se presentes os requisitos legais – como via adequada para a sucessão dos bens e direitos do falecido, inclusive para o levantamento das verbas pleiteadas.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025